Tribunal: TJMT
Processo: 0009964-06.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0009964-06.2015.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, ÍNDICE DE 11,98%]

RELATOR:
DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,
DR. EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARIA SOARES DOS SANTOS - CPF: 535.137.541-91 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MIRIAN VIEIRA FREIRE - CPF: 003.017.861-43 (APELANTE), MOISES SOARES DE CARVALHO - CPF: 017.008.901-07 (APELANTE), RAUCEA DE SOUSA FREITAS - CPF: 496.580.501-15 (APELANTE), REINAN SILVA DE SOUZA - CPF: 027.980.751-14 (APELANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – INOBSERVÂNCIA DA DATA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR – INVIABILIDADE – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Somente será devida recomposição salarial decorrente da conversão da URV se na liquidação de sentença por arbitramento estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei no 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos
servidores. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobremodo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, não estando, consequentemente,
adstrito
ao laudo pericial. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto. Inexiste ofensa à coisa julgada se, embora reconhecido o direito à correta conversão da moeda em URV na fase de conhecimento, resta comprovado, na etapa de liquidação por arbitramento, que o crédito postulado foi efetivamente recomposto pelo ente estatal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA SOARES DOS SANTOS, MIRIAN VIEIRA FREIRE, MOISES SOARES DE CARVALHO, RAUCEA DE SOUSA
FREITAS
e
REINAN SILVA DE SOUZA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Liquidação de Sentença identificada pela numeração única: 0009964-06.2015.8.11.0003, movida em desfavor de
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO
, no qual o Juízo “
a quo
” extinguiu o feito, reconhecendo a “
liquidação zero
” após a realização de perícia contábil (Id: 160575740).

Inconformados, os Recorrentes sustentam em suas Razões (Id: 160575741), quanto à incoerência e imprecisão dos laudos apresentados pelo perito do Juízo e da higidez do parecer técnico.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja decretada a nulidade da sentença e que seja determinado o cumprimento definitivo de sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 160575750), requerendo o desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA SOARES DOS SANTOS, MIRIAN VIEIRA FREIRE, MOISES SOARES DE CARVALHO, RAUCEA DE SOUSA FREITAS
e
REINAN SILVA DE SOUZA,
contra a sentença proferida nos autos da Liquidação de Sentença
identificada movida em desfavor de
MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A matéria em pauta se refere à liquidação de sentença promovida pelos Apelantes em desfavor do Município de São José do Povo visando a apurar e eventual defasagem salarial, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

A sentença sob liquidação, vale dizer, condenou o Município a
“(...) Com estas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA SOARES DOS SANTOS, MIRIAN VIEIRA FREIRE, MOISES SOARES DE CARVALHO, RAUCEA DE SOUA FREITAS NATES e REINAN SILVA DE SOUZA em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, para determinar que o requerido incorpore às remunerações dos autores o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e condeno-o ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (15/7/2010), tendo por base o percentual de 11,98%, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração. (...)”
(Id: 160573600 – páginas 43 a 52).

Posteriormente, os Recorrentes apresentaram o pedido de liquidação e cumprimento de tal sentença, tendo o magistrado “
a quo
”, em consequência, nomeado perito judicial, que, por sua vez, apresentou laudo pericial (Id: 160575679) concluindo que os servidores obtiveram uma perda salarial de 12,67% (doze vírgula sessenta e sete por cento).

Logo em seguida,
foi determinada a realização de perícia complementar
, uma vez que o perito nomeado não elaborou o cálculo com base nos holerites de todos os Apelantes, deixando de se manifestar acerca dos cargos de auxiliar administrativo, gerência de gestão, gerência de desenvolvimento pessoal e gerência administrativa (Id: 160575694).

Desse modo,
foi realizada a perícia complementar (Id: 160575718)
, nesse momento, baseando-se nos holerites de todos os autores ora Recorrentes, concluindo que
os mesmos
não fazem jus a perda salarial.

Vejamos:

“(...)
7. CONCLUSÃO

O quanto constatado por este perito, pode ser assim resumido:

- Os Exequentes não fazem jus à perda salarial no percentual de 11,98% determinada no Recurso Extraordinário 561836 do Supremo tribunal Federal de relatoria do Sr. Min. Luiz Fux, em virtude desse percentual ter sido para os servidores do Poder Judiciário Federal, do Ministério Público Federal e do Poder Legislativo Federal, que
o pagamento de suas remunerações ocorreram
antes do fim do mês, por volta do dia 20, referente aos meses de
Novembro
de 1.993 a
Fevereiro
de 1994;

- O salário da competência 03/1994 (
92,89 URV
) pago em
Abril
de 1994 foi, em
URV
, abaixo em
1,55% (
Um vírgula cinquenta e cinco
por cento)
em relação ao da Competência 02/1994 (94,33 URV), ferindo assim o que preceitua o Artigo 22°, § 2° da Lei 8.880/1994. Porém
o salário da competência 10/1994 (
103,00 URV
) está maior em
10,88% (Dez vírgula oitenta e oito por cento)
em relação ao da competência 08/1994 (
92,89 URV
).

- Não há Lei do Município de São José do Povo que instituiu método na conversão, que poderia ter sido diferente do estipulado na Lei 8.880/94 e que dessa forma reduzisse as remunerações. No entanto, o Executivo Municipal promulgou a Lei n° 347, Id. 47568297 – Pág. 16/76, que tinha como finalidade dispor sobre alterações o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento da Prefeitura Municipal de São José do Povo – MT.

- Formalmente a Lei 347/2006 reestruturou as carreiras, inclusive financeiramente, em seus artigos 15° e 16°. (...)” (SIC – 160575718).

Ulteriormente, conclusos os autos, após fazer uma análise detalhada do laudo pericial complementar e da legislação aplicável ao caso concreto, o Juízo de Origem prolatou a sentença ora atacada, extinguindo o processo por entender ocorrida a hipótese de “liquidação zero”, nos seguintes termos:

“(...) Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de
nov
/93, dez/93,
jan
/94 e
fev
/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES, independente da data de pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94. Partindo
dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito está em consonância com o que determina a Lei no 8.880/94 (...) A seguir, o perito constatou que em março/1994 a servidora recebeu o valor em URV de 92,89 (id. 90681319 - Pág. 6), ou seja, inferior
a
média apurada estabelecida no art. 22, § 2o, da Lei 8.880/94 (94,33), havendo uma perda de 1,55%. O perito asseverou, ainda, que o salário da competência 10/1994 (103,00 URV) está maior em 10,88% em relação ao da competência 03/1994 (92,89 URV). Em que pese a diferença de 1,55% encontrada pelo perito, verifica-se que o aumento do salário a partir de outubro de 1994 supriu a perda encontrada.

Logo, não há defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Também não assiste razão aos autores nem ao perito assistente dos demandantes, quando afirmam que a perda salarial obtida é de 12,67%, levando em consideração a data do efetivo pagamento, com base no artigo 25 da Lei no 8.880/1994. Isso porque, como a conversão do salário em URV utiliza com parâmetro o último dia do mês (artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos. Além disso,
não há que se falar em aplicar, no caso em tela, o artigo 25 da Lei no 8.880/94. O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos de apelação no 0000078-17.2014.8.11.0000, definiu que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94; e que o art. 25 da mesma lei versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso. Portanto, não merece prosperar a impugnação apresentada pelos demandantes. Assim, tendo sido constatado a ausência de diferenças salarias na fase de liquidação de sentença, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado. (...)Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, após a realização de perícia contábil.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado.”

Pois bem.

Em que pese o embasamento recursal seja que a decisão contraria posicionamento dos Tribunais Superiores, razão não assiste.Ao contrário do que indica as suas alegações, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reconheceu, de fato, o direito ao percentual de 11,98% em decorrência do equívoco na conversão do Cruzeiro Real em
URV, todavia, estabeleceu que o termo final desagua com a reestruturação da carreira:

“1)Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de
liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o
referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a):Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”

O
leading
case
decorreu da interposição de Recurso Extraordinário do Estado do Rio Grande do Norte em ação de servidora pública integrante do Executivo, no qual acórdão proferido por Tribunal daquele Estado estabeleceu, entre outros, que “
não há direito à compensação do percentual devido com aumento salarial concedido aos servidores estaduais, porquanto a existência de reajuste salarial posterior à conversão da moeda não corrige o erro ocorrido na aplicação dos critérios de conversão
”.

A par disso, transcrevo trecho do voto proferido pelo Relator Ministro Luiz Fux, que acolheu, em parte, a tese recursal no tocante aos aumentos posteriores à conversão. Acrescenta, ainda, as particularidades decorrentes da carreira do Executivo:

“(...) o tema subjacente a estes autos admitido em sede de repercussão geral gravita em torno de uma tormentosa controvérsia em que inúmeros servidores públicos são parte e que, atualmente, está sobrestando mais de 10.000 (dez mil) processos em nosso país. Trata-se de matéria alusiva ao direito de incorporação dos 11,98% decorrentes de uma suposta conversão indevida do Cruzeiro Real para a URV. (...) Aduza-se, a título de
obiter

dictum
, que apenas terão direito ao
índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação. Os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta
Corte[
1],
verbis
:
(...) Os
aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos servidores não podem acarretar a compensação pretendida pelo Recorrente em relação ao índice de 11,98%. O índice de 11,98% é devido em decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que não impede o seu acúmulo com índices de aumento posteriormente concedidos aos servidores para assegurar o poder de compra da moeda. Por sua vez, a incorporação do índice de 11,98%, ou do eventual índice obtido por processo de liquidação, não poderá subsistir quando a remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize a sua perpetuação, tal como verificado, à guisa de ilustração, no caso da lei que criou o subsídio como forma de retribuição no âmbito do Ministério Público da União e da Magistratura da União. Com a entrada em vigor da Lei no 10.475/2002, que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos da Justiça Federal, os valores das parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidos pela nova
tabela de vencimentos. É que o regime jurídico do servidor público pode sofrer alterações, o que impede a tese de que o montante de 11,98% deve ser mantido ad aeternum no contracheque do servidor público. (...) A análise dos autos revela a inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação do índice de 11,98%, ou do índice obtido por processo de liquidação, com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão, porquanto
opagamento
do aludido percentual não ostenta o caráter de aumento, mas de mera recomposição de perdas decorrentes de uma conversão monetária calculada indevidamente. Ressoa destacar, por outro lado, que o aludido percentual não pode permanecer incorporado na remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à reestruturação. Assim, o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em processo de liquidação, é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira. Caso a supressão dos 11,98%, ou do índice devido em cada caso, realizada após a aludida reestruturação remuneratória acarrete uma diminuição dos vencimentos de um servidor específico, ele terá direito a uma parcela de vantagem a ser paga transitoriamente com o exclusivo propósito de evitar uma ofensa ao princípio da irredutibilidade, parcela que será
absorvida com os futuros aumentos da categoria.
Ex
positis, voto no sentido de conhecer o Recurso Extraordinário interposto, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, porquanto inconstitucional a lei potiguar de no 6.612/94 e descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarar
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte.”

A propósito, durante o debate em Plenário, após pedido de aparte pela Procuradoria do Estado, esclarecendo que o termo “
compensação
” teria sido mal utilizado, o Ministro
Luis
Roberto Barroso assim interveio:

“O voto do eminente Relator expressamente registra, com acerto, que, havendo reestruturação na carreira, há compensação. E anota também – pelo que entendi -, acompanhando a jurisprudência da Casa, que mero reajuste não compensa, porque mero reajuste não é reestruturação da carreira.”

O que foi, de forma categórica, ratificado pelo Relator.

Importa pontuar que, inicialmente, o voto do relator era para negar provimento ao recurso, entretanto, no amadurecimento do debate e divergências abertas se concluiu por prover, parcialmente, a fim de clarear
e adequar no dispositivo o item 5 da ementa e as consequências da reestruturação.

Nesse ponto, destaco o sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio:

“É que o Tribunal de Justiça não esclareceu o que afastado em termos de compensação. Tem-se recurso a alcançar não só o resultante da reestruturação, ou seja, a nova realidade remuneratória, como também os reajustes. O relator, então, concordou em prover, para não se dar a compensação, mas se houver surgido novo padrão de vencimentos decorrente de reestruturação da carreira, evidentemente, não se continuará com a diferença que seria fruto da conversão errônea do cruzeiro real em URV. Está bem explicitado.”

Não se desconhece que a questão durante os anos trouxe muitos debates, entretanto, vem evoluindo e convergindo em especial pelo impacto gerado pelas leis de reestruturação das carreiras.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, um deles, oriundo do Estado de Mato Grosso:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos
decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020,
DJe
22/05/2020)”

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o
decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og. Fernandes, Segunda Turma,
DJe
17/03/2020)”

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/
STJ–

SERVIDORESPÚBLICOS
MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO –
REESTRUTURAÇÃODE
CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
14/10/2019)”

Neste egrégio Tribunal de Justiça houve recente revisão de posicionamento acerca do instituto da prescrição - trato sucessivo versus fundo de direito, o qual sagrou pelo último, senão vejamos:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ – OMISSÃO SANADA – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO. O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório. (N.U 1009067-07.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021,
Publicado
no DJE 27/10/2021)”

“APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença
remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido. (N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 21/01/2022).”

Ou seja, restam duas conclusões. Uma, a reestruturação da carreira impacta e absorve o direito por prejuízos decorrentes da errônea conversão da moeda em URV;
Duas
, deve ser tido como termo “
a quo
” a data da reestruturação para contagem do prazo prescricional quinquenal.

Deste modo, o objetivo recursal não se sustenta.

Portanto, não há que se falar em reparo, porquanto a situação concreta está em perfeita harmonia com a jurisprudência e confirmada na fase de liquidação.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida
incólume
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 12 DE SETEMBRO DE 2023
:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO
DE
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL
–
D
R.
EDSON DIAS
REIS
, A 2a VOGAL
-
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO AGUARDA.

SESSÃO DE 19 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL):

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia recursal, não tenho dúvida em acompanhar o voto do douto Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023